Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ART. 148, § 3o, DO CTB. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO (ART. 230, V, CTB). NATUREZA ADMINISTRATIVA IRRELEVANTE PARA O ÓBICE À CNH DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de afastar o óbice à emissão da CNH definitiva, mantido pelo DETRAN/DF em razão de infração gravíssima (art. 230, V, CTB) praticada pela autora no período permissionário (AIT SA03924079, em 22/02/2024).
2. A autora/recorrente sustenta, em síntese, que se trata de infração meramente administrativa, sem relação com a condução e a segurança viária, invocando precedentes antigos para pedir a emissão da CNH definitiva. O DETRAN/DF, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a literalidade do art. 148, § 3o, CTB e citando os precedentes do STF e do STJ.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 80743126.
4. No caso, discute-se se a autuação por conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB), de natureza gravíssima, ocorrida durante a permissão para dirigir, obsta a expedição da CNH definitiva.
5. São fatos incontroversos nos autos: (a) período da permissão de 28/12/2023 a 27/12/2024 (ID 80743118, pág. 1); (b) infração gravíssima cometida em 22/02/2024, conforme AIT SA03924079 (ID 80743110).
6. O caso em exame gira em torno da interpretação e aplicação do art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que condiciona a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva à ausência de infrações graves ou gravíssimas, ou reincidência em infrações médias, cometidas durante o período de permissão para dirigir.
7. Inicialmente, vale destacar que, ao longo dos últimos anos, houve divergências interpretativas sobre a aplicação do art. 148, § 3o, do CTB, especialmente em relação às infrações de trânsito de natureza meramente administrativa. Em decisão de 2021, o STJ decidiu que infrações administrativas graves ou gravíssimas não deveriam ser consideradas impeditivas à obtenção da CNH definitiva, uma vez que estas não impactam a segurança do trânsito. Todavia, a posição do STJ foi posteriormente reformada pela 1a Turma do STF, que firmou entendimento diverso.
8. Conforme decidido no ARE 1195532, a 1a Turma do STF concluiu que o § 3o do art. 148 do CTB não diferencia infrações administrativas de infrações cometidas na condução do veículo automotor. Para o STF, o dispositivo legal é claro ao estabelecer que qualquer infração grave ou gravíssima, independentemente de sua natureza, impede a emissão da CNH definitiva, salvo o reinício do processo de habilitação conforme o § 4o do mesmo artigo.
9. Ademais, o STF ressaltou que a norma não viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade, uma vez que o legislador optou por uma formulação abrangente, visando coibir qualquer tipo de conduta em desacordo com as normas de trânsito, incluindo obrigações fiscais e administrativas.
10. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão recente (AREsp 584.752-RS), alinhou-se ao entendimento do STF, reconhecendo que a literalidade do § 3o do art. 148 do CTB deve ser observada. Assim, mesmo infrações administrativas, como o atraso no licenciamento do veículo, configuram óbice à emissão da CNH definitiva.
11. Essa orientação, que serve de paradigma às Turmas Recursais do TJDFT, foi expressamente aplicada em casos análogos, a exemplos dos Acórdãos 1999677 e 1979352, nos quais foi reafirmada a irrelevância da natureza “administrativa” da infração para a incidência do óbice legal.
12. No presente feito, a recorrente cometeu infração gravíssima (art. 230, V, CTB) durante o período permissionário, fato comprovado pelo AIT SA03924079 (ID 80743110) e pelas informações funcionais do DETRAN/DF (ID 80743118). Nessa hipótese, a literalidade do art. 148, § 3o, do CTB impede a expedição da CNH definitiva, sendo improcedente a tese de que se trataria de infração “meramente administrativa” sem reflexos na segurança viária. A sentença, ao aplicar os fundamentos do STF e do STJ, encontra-se correta e deve ser mantida.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.